Tribunal: TJPA
Processo: 0033343-93.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033343-93.2000.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IRENE SOUZA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À INTEGRALIDADE. ÓBITO DO EX-SEGURADO OCORRIDO EM 1985. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40 §5º DA CF/88 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL CONFORME JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA DO C. STF. NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, QUE DISPÕE QUE A COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E N° 41/03. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Nos casos em que o óbito do ex-segurado ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, §5º, da CF/88, que estabelecia que o benefício de pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplicável conforme entendimento da jurisprudência dominante do C. STF. Precedentes;

II- A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90) a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, § 5º da Constituição Federal de 1988, não tendo sido recepcionada pelo texto constitucional. Precedentes TJPA;

III- As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que a apelada/pensionista já era beneficiária da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, § 5º, da CF/88.

VI – Remessa necessária e apelo conhecidos. Nego provimento ao recurso para
manter a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV

contra a sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Sra. Irene Souza de Carvalho, ora apelada, que lhe concedeu a segurança para condenar o apelante à complementar em 100% os proventos da pensão por morte, devidos desde a impetração do mandamus e acrescidos de juros e correção.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação contra o IPASEP (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará)
objetivando o ressarcimento dos valores que deveriam ter sido pagos de pensão por morte correspondente a 100% da remuneração do falecido, Luiz Vieira de Carvalho, a partir da data do óbito, ocorrido em 04/09/1985 (ID 2004917 – fls. 10/12).

O Juízo de origem deferiu a liminar (ID 2004919 – fls. 1/2), determinando que o IPASEP procedesse ao pagamento da pensão no valor correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do de cujus, como se vivo fosse.

O Instituto apresentou informações em ID 2004921 – fls. 1/7 aduzindo que o benefício concedido à apelada foi arbitrado com base na Lei Estadual nº 5.011/81 com a nova redação dada pela Lei nº 5.301/85 que dispõe que a pensão por morte corresponde a 70% do salário de contribuição, por entender que tal lei seria o limite referido no texto constitucional, conforme o artigo 40, § 5º da CF/88.

Inconformado com o
decisum

que concedeu a segurança à autora
, o
IGEPREV interpõe recurso de apelação (ID 2004928 – fls. 2/15).

Preliminarmente, aponta a necessidade de que o recurso seja recebido no duplo efeito, a fim de evitar a eventual execução da decisão combatida e preservar o erário.

No mérito, reitera os argumentos apresentados em sede de informações no sentido da aplicabilidade da Lei Estadual nº 5.011/81 que dispõe que a pensão por morte corresponde a 70% do salário de contribuição, bem como sustenta a impossibilidade de incorporação do auxílio-moradia ante a sua transitoriedade, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso de apelação.

A apelada apresentou contrarrazões em ID 2004931 – fls. 1/10, postulando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial, em parecer de ID 2446181 – fls. 1/6, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço da remessa necessária e do apelo, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à aplicação das disposições contidas no art. 27 da Lei nº 5.011/81, com a redação dada pela Lei nº 5.301/85 que regula a concessão do benefício de pensão por morte aos segurados do antigo IPASEP, em conjunto com as disposições contidas na Constituição Federal, artigos 40, §§ 4º e 5º e inciso XI, do art. 37.

Da detida análise dos autos, constata-se que tal reconhecimento se revela escorreito e em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, pacificada
no sentido da autoaplicabilidade do artigo 40, § 5º (correspondente ao § 7º do mesmo artigo, após alteração feita pela Emenda Constitucional 20/98), da Constituição Federal, determinando que o valor pago a título de pensão concedida antes da EC nº 41/03 corresponda à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que o servidor falecido percebia.

Com efeito, cediço que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio “
tempus regit actum
”, nos termos d
o Enunciado da Sumula nº 340 do STJ que dispõe que “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”
.

No caso em tela, o direito da apelada ao recebimento do benefício de pensão por morte ocorreu em
04/09/1985
, data do óbito do ex-segurado, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, aplicando-se, portanto, o artigo 40, § 5º da CF/88 em sua redação original, vez que
a Lei Estadual nº 5.011/81 (já alterada pelas leis 5.031/85 e 5.999/90) ao estabelecer que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, contraria a disposição do referido dispositivo constitucional, vigente à época do óbito do segurado, não sendo portanto recepcionado pelo texto constitucional.

Assim estabelecia a Carta Magna:

“Art. 40. (...)

§ 5º. O benefício da pensão por morte
corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior

Desse modo, se o ex-segurado faleceu no ano de 1985, conforme certidão de óbito juntada aos autos, correta a sentença concessiva da segurança, com fundamento na autoaplicabilidade do artigo 40,
§5º da CF/88
na redação original sem as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, reconhecendo o direito ao benefício de pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido
, observado o teto inscrito no art. 37, XI da CF/88.

Nesse sentido a jurisprudência dominante do C. STF:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes. 1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 823655 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

Em igual direção, a jurisprudência dominante deste Eg. Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. INCLUSÃO DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBILIDADE. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão.

2- A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria;

3- O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido que passou para inatividade antes da EC 41/03. Matéria pacificada neste TJPA.

4- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a inatividade do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA; 5- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos.

(2018.03213583-43, 194.105, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDAE DE PROVENTOS. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ, ADICIONAL DE INATIVIDADE E AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE.

1. As regras da EC 41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que a apelada possui o direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento;

2. A apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003.

3. Pedido de Exclusão do Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia, com base no artigo 27 da Lei Estadual nº 5.011/81. Indevido. Não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade

dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

4. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos.

(2018.02908162-44, 193.613, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. De acordo com o entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, a pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado (
tempus regit actum
). Desse modo, tendo ocorrido o óbito do ex-segurado em dia 07-05-1985, época em que vigia a redação original do §7º do art. 40, da CF-88, que previa a paridade de vencimentos ou proventos entre os servidores ativos e inativos, deve haver a correção da pensão da autora a corresponder a totalidade dos proventos do servidor falecido, caso estivesse em atividade.

3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

(2018.02252630-62, 191.592, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-05)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO DAS PARCELAS DE AUXÍLIO MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. A PENSÃO POR MORTE DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO. É CABÍVEL A INCORPORAÇÃO NAS PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS DO AUXÍLIO MORADIA E ADICIONAL DE INATIVIDADE. ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL.

1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 1.022 do CPC.

2. A concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, por força da aplicação do princípio tempus regit actum, que no caso é o óbito do ex-segurado, ocorrido em 24/05/2001.

3. O Supremo Tribunal Federal dando guarida às modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas.

4. O ato de concessão de benefício previdenciário é vinculado e, no caso, fora deflagrado, a partir do óbito do ex-segurado, sob a égide do §5º do art. 40 da Constituição Federal, ainda com a redação originária que dispunha acerca do pagamento da pensão por morte na integralidade dos proventos que eventualmente o ex-segurado receberia, consubstanciando-se em ato jurídico perfeito. Precedentes STF e STJ.

5. É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e adicional de inatividade, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003. Precedentes TJ/PA.

6. A constatação de mero erro material enseja apenas a retificação do acordão embargado, sem alteração do resultado final do julgamento. A referência a auxílio invalidez foi equivocada, devendo ser entendida como a parcela referente ao auxílio moradia.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL, nos termos da fundamentação do voto da Desa. Relatora.

(2018.02189320-66, 191.168, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)

Assim, constato que as novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se aplicam ao caso em tela, uma vez que a recorrida já era beneficiária da pensão, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo o direito adquirido ao recebimento da integralidade do benefício previdenciário, nos termos do que estabelecia a redação original do art. 40, § 5º, da CF/1988, posteriormente alterado por meio da EC n.º 20/1998 com o disposto no § 7º, do artigo mencionado, norma autoaplicável conforme jurisprudência consolidada do C. STF, impondo-se, em sede de remessa necessária, a manutenção da sentença quanto à garantia de
recebimento do benefício de pensão por morte correspondente aos proventos integrais do ex-servidor
.

Em relação à incorporação do auxílio moradia ao valor correspondente à pensão por morte, este Tribunal possui jurisprudência dominante no sentido de que é cabível a incorporação deste benefício nas pensões previdenciárias quando a morte do servidor ocorreu antes da EC n° 41/2003, como no presente caso, conforme se observa:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. ARGUIÇÃO DE PENSÃO POR MORTE NO IMPORTE DE 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO EMBASADA NA LEI ESTADUAL 5.011/81. AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §4º E §5º, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. O óbito do ex-segurado ocorreu em 01/11/1989, quando já estava em vigor a disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

3. A Lei Estadual nº 5.011/81 alterada pela lei 5.031/85, prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte. Previsão que contraria a

disposição contida no art.40, §5º, da CF/88. Norma constitucional hierarquicamente superior, bem como, auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria. Precedentes do STF. Entendimento pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. As novas regras da pensão por morte (Emenda Constitucional nº 41/2003) não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista a data de óbito do ex-segurado.

5.
Pedido de Exclusão de Auxílio Moradia. Indevido.
Conforme já destacado, não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

6. O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

7. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de

30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73.

6. Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos. Apelação desprovida; sentença parcialmente alterada em reexame.

(2018.02128308-63, 190.912, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-24, Publicado em 2018-05-28)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. PAGAMENTO DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS OU VENCIMENTOS. ART. 40, §5º, DA CF/1988. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Não restando preenchidas essas hipóteses no caso concreto, não há falar em acolhimento dos presentes recurso, que, pelo que se visualiza de suas razões, pretende, na verdade, rediscutir o que já foi decidido.

4. Ao se analisar a legalidade ou não da percepção dos auxílios invalidez e moradia e do adicional de inatividade deve-se seguir a mesma lógica,
de modo que não pode prosperar a alegação de exclusão dessas vantagens do cálculo da pensão,
posto que a apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda

Constitucional n. 41/2003, ou seja, que estabeleça pensão abaixo dos valores recebidos pelo ex-segurado como vencimento.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).

6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.02536272-20, 192.798, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-06-25)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO DAS PARCELAS DE AUXÍLIO MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. A PENSÃO POR MORTE DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO. É CABÍVEL A INCORPORAÇÃO NAS PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS DO AUXÍLIO MORADIA E ADICIONAL DE INATIVIDADE. ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL.

1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 1.022 do CPC.

2. A concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, por força da aplicação do princípio tempus regit actum, que no caso é o óbito do ex-segurado, ocorrido em 24/05/2001. 3. O Supremo Tribunal Federal dando guarida às modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas.

4. O ato de concessão de benefício previdenciário é vinculado e, no caso, fora deflagrado, a partir do óbito do ex-segurado, sob a égide do §5º do art. 40 da Constituição Federal, ainda com a redação originária que dispunha acerca do pagamento da pensão por morte na integralidade dos proventos que eventualmente o ex-segurado receberia, consubstanciando-se em ato jurídico perfeito. Precedentes STF e STJ.

5.
É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e adicional de inatividade, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003. Precedentes TJ/PA.

6. A constatação de mero erro material enseja apenas a retificação do acordão embargado, sem alteração do resultado final do julgamento. A referência a auxílio invalidez foi equivocada, devendo ser entendida como a parcela referente ao auxílio moradia. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL, nos termos da fundamentação do voto da Desa. Relatora.

(2018.02189320-66, 191.168, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. INCLUSÃO DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBILIDADE.

1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão.

2- O vício da sentença ultra petita não se revela nos autos, uma vez que a sentença observou os estritos limites do pedido formulado na inicial.

3- A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria;

4- O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Matéria pacificada neste TJPA.

5-
É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA
; 6- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos. (2016.02841188-80, 162.283, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-19)

Portanto, em observância à jurisprudência consolidada deste Tribunal, verifico que é devida a incorporação do auxílio moradia ao valor do benefício previdenciário de pensão por morte da autora.

Portanto, constato que não merece reforma a sentença recorrida pois em sintonia com o entendimento firmado por este Tribunal.

Ante o exposto,
com fulcro no que dispõe o art. 932, inciso VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI,
d
do RITJPA,
conheço da remessa necessária e da apelação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo IGEPREV, para manter
a sentença todos os seus termos.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/08/2022